Tribunal: TJES
Processo: 5000960-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000960-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: MARIA DAS DORES DALVI FERRAZ
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento Nº 5000960-71.2020.8.08.0000

Recorrente: Maria das Dores Dalvi Ferraz

Recorrido: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MARIA DAS DORES DALVI FERRAZ
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
(ID 1328572) contra a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 1213076)

proferida por este Subscritor,

nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0004988-66.2018.808.0024)
.

Na oportunidade de prolação da
Decisão Monocrática
combatida, este Subscritor suscitou e acolheu
“
a existência de
coisa julgada material sobre a pretensão deduzida pela Recorrida, em sede de Reconvenção
, alusiva à referida pretensão de indenização no tocante às despesas relacionadas com a guarda e manutenção do salvado,
e, por conseguinte, considerando a aplicação do efeito translativo”
julgou
“
EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO
, em relação ao mencionado pleito,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios”,
fixados
“em 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado, em atenção ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Além disso, restou consignado que,
“por via de consequência, resta prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual não o conheço de seu mérito, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil”.

Diante disso, a Recorrente interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando, em síntese, que:
I)

“no contexto da Ação Judicial tombada sob o nº 0028217-60.2015.8.08.0024 (ação movida pela ora AGRAVANTE como forma de compelir a ora AGRAVADA a arcar com a cobertura do seguro automotivo contratado), foi proferida Sentença condenando ‘(...) a Seguradora Recorrente ao pagamento, tão somente, da indenização securitária, no valor de R$ 62.067,00 (sessenta e dois mil, sessenta e sete reais)’, nada aludindo, em sua fundamentação ou mesmo no dispositivo sentencial, em relação aos demais pedidos, notadamente ao pedido de ressarcimento das despesas com guarda e manutenção do salvado”;
II)

“a devolução do salvado é causa de pedir alheia à relação securitária em si e, obviamente, totalmente distinta da que foi objeto na ação 0028217-60.2015.8.08.0024”,
de modo que
“consagra-se perfeitamente pertinente e tempestivo o pleito consagrado pela ora AGRAVANTE em sede reconvencional”.

Devidamente intimada, a Empresa Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 1685228).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES,
18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento Nº 5000960-71.2020.8.08.0000

Recorrente: Maria das Dores Dalvi Ferraz

Recorrido: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

MARIA DAS DORES DALVI FERRAZ
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
(ID 1328572) contra a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 1213076)

proferida por este Subscritor,

nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0004988-66.2018.808.0024)
.

Na oportunidade de prolação da
Decisão Monocrática
objurgada, este Subscritor suscitou e acolheu
“
a existência de
coisa julgada material sobre a pretensão deduzida pela Recorrida, em sede de Reconvenção
, alusiva à referida pretensão de indenização no tocante às despesas relacionadas com a guarda e manutenção do salvado,
e, por conseguinte, considerando a aplicação do efeito translativo”
julgou
“
EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO
, em relação ao mencionado pleito,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios”,
fixados
“em 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado, em atenção ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Além disso, restou consignado que,
“por via de consequência, resta prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual não o conheço de seu mérito, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil”.

Diante disso, a Recorrente interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando, em síntese, que:
I)

“no contexto da Ação Judicial tombada sob o nº 0028217-60.2015.8.08.0024 (ação movida pela ora AGRAVANTE como forma de compelir a ora AGRAVADA a arcar com a cobertura do seguro automotivo contratado), foi proferida Sentença condenando ‘(...) a Seguradora Recorrente ao pagamento, tão somente, da indenização securitária, no valor de R$ 62.067,00 (sessenta e dois mil, sessenta e sete reais)’,
sendo que
“tal comando judicial, nada mencionou ou determinou acerca de eventual devolução do salvado”;
II)

“a devolução do salvado é causa de pedir alheia à relação securitária em si e, obviamente, totalmente distinta da que foi objeto na ação 0028217-60.2015.8.08.0024”,
de modo que
“consagra-se perfeitamente pertinente e tempestivo o pleito consagrado pela ora AGRAVANTE em sede reconvencional”.

A titulo elucidativo, transcrevo o inteiro teor da
Decisão Monocrática
combatida, que assim dispôs,
in verbis:

“
DECIDO
.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015.

Historiando, a Recorrida ajuizou
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (Processo nº 0028217-60.2015.8.08.0024
), em desfavor da Recorrente, na data de
02.09.2015
,
pugnando
pela condenação da Seguradora Agravante ao (
I
) pagamento da indenização securitária, no montante de

R$ 62.067,00 (sessenta e dois mil, sessenta e sete reais), em razão dos danos advindos de sinistro envolvendo veículo de sua propriedade, segurado por meio de Contrato de Seguro firmado entre as partes; ao (
II
) pagamento de indenização por danos morais; ao (
III
) pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao patrono da Recorrida;
e, ainda, ao (
IV
)
pagamento de todas as despesas relacionadas à guarda e manutenção do salvado que teria permanecido na posse da Recorrida
.

No entanto,
o Juízo singular, no contexto daquela Ação Judicial, proferiu Sentença, condenando a Seguradora Recorrente ao pagamento, tão somente, da indenização securitária, no valor de R$ 62.067,00 (sessenta e dois mil, sessenta e sete reais)
, nada aludindo, em sua fundamentação ou mesmo no dispositivo sentencial, em relação aos demais pedidos, notadamente ao pedido de ressarcimento das despesas com guarda e manutenção do salvado.

Publicada a Sentença, em
08.11.2016
, a
parte Recorrida (Autora naquela demanda) não interpôs, oportunamente, qualquer Recurso contra o referido
decisum
, postulando, em 1º.12.2016, o Cumprimento da Sentença para compelir a Seguradora Recorrente ao pagamento da indenização securitária, apresentando, na ocasião, os cálculos atualizados do valor da condenação (abrangendo, apenas, à cobertura securitária e aos honorários sucumbenciais), não fazendo, na ocasião, qualquer ressalva no tocante à pretensão à restituição de eventuais despesas arcadas com a guarda e manutenção do salvado
.

Diante disso, imperioso concluir, pelo andamento processual daquela Ação de Cobrança, postulada pela Recorrida, e pelos documentos acostados neste traslado recursal, que
a Autora (ora Agravada) manifestou conformismo com os termos da Sentença, porquanto a sua postura adotada, à época, ao postular imediato Cumprimento de Sentença, com o objetivo único de receber o valor da indenização principal, evidenciou o desinteresse na interposição de Recurso para eventual correção do
decisum
no tocante ao enfrentamento de todos os pedidos exordiais, ainda que diante da omissão do Juízo
a quo
, notadamente em relação à indenização pelas despesas com o salvado
.

Não obstante, a despeito da conduta verificada naquela demanda judicial, certo é que
a Recorrida, somente por ocasião da Contestação/Reconvenção apresentada em 24.08.2018, no bojo da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pela Seguradora Recorrente, decidiu formular pedido idêntico àquele intentado na primitiva AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO por ela ajuizada em face da ora Recorrente, referente ao ressarcimento de despesas eventualmente suportadas com a guarda e manutenção do salvado, fazendo uso, inclusive, de documentos datados de 2015, portanto, contemporâneos àquela primitiva Ação Judicia
l.

S
obre essa questão, destaca-se que a
Sentença (já transitada em julgado
)
foi proferida, no bojo do
Processo nº 0028217-60.2015.8.08.0024
, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, no contexto do qual
há previsão expressa em relação à impossibilidade de a parte, após o trânsito em julgado, renovar questões que poderiam ter sido deduzidas, oportunamente, tanto para o acolhimento quanto para a rejeição do pedido, mas não o foram, nos termos a seguir
,
in

verbis
:

“
Artigo 508
. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Assim, considerando tratar-se de mesmas partes envolvidas nas duas demandas, mesma causa de pedir (acidente de trânsito envolvendo veículo segurado) e mesmo pedido alusivo ao ressarcimento de despesas com guarda e manutenção de salvado, certo é que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que, uma vez configuradas tais circunstâncias, impõe-se o reconhecimento da eficácia preclusiva da coisa julgada material sobre a questão que se pretende renovar, judicialmente, mas que fora deduzida anteriormente em Ação Judicial já sentenciada e transitada em julgado
, a saber:

“
EMENTA
: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1.

Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na hipótese em exame.

2.
"Uma vez transitada em definitivo a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
" (AgInt no AREsp n. 849.788/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019).

3.
Agravo interno a que se nega provimento”.

(
STJ.
AgInt no AREsp 1299182/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Não bastasse, a sobredita Corte Superior de Justiça, analisando situação envolvendo o trânsito em julgado de Sentença que não se manifestou sobre pedido expressamente deduzido na exordial, não deixou dúvidas ao consignar que “
a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração tornam preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória
.
Recurso especial desprovido.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008
.” (
STJ
-REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 25/02/2010).

Destaca-se, ademais, que a Reconvenção trata-se de demanda autônoma em relação à Ação principal, nada interferindo o eventual reconhecimento de causa extintiva afeta à demanda reconvencional, conforme decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a saber: “
A teor da regra inserta no § 2º, do artigo 343, do Código de Processo Civil, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Tal norma processual que não representa qualquer inovação no ordenamento, eis que se encontra prevista, com idêntica redação, no artigo 317, do Código de Processo Civil/1973 revela a existência de indiscutível autonomia entre a Ação Principal e a Reconvenção”
. (
TJES,
Apelação, 048110069373, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019).

Por conseguinte, impõe-se
reconhecer
a incidência dos efeitos da coisa julgada material sobre a pretensão deduzida pela Recorrida, em sede de Reconvenção, com a aplicação de efeito translativo ao presente Recuso de Agravo de Instrumento e extinção da demanda reconvencional.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e suscito e acolho a existência de
coisa julgada material sobre a pretensão deduzida pela Recorrida, em sede de Reconvenção
e, por conseguinte, considerando a aplicação do efeito translativo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO
, em relação ao mencionado pleito,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado, em atenção ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por via de consequência, resta prejudicada o Recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual não o conheço de seu mérito, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Notifique-se de imediato o Juízo a quo a respeito do presente
decisum,
encaminhando-lhe réplica deste Julgado, inclusive para efeito de juntada aos autos da Ação originária.

Intimem-se
as partes.

Publique-se
na íntegra.

Preclusas as vias recursais e
certificado o trânsito em julgado,
proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados.

Vitória - ES, 12 de maio de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada.

Com efeito, verifica-se que a Recorrente, no bojo da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (Processo nº 0028217-60.2015.8.08.0024
),
ajuizada pela mesma, formulou, expressamente, o pedido de condenação da Seguradora Recorrida ao
pagamento de todas as despesas relacionadas à guarda e manutenção do salvado que teria permanecido na posse da Recorrente.

Sucede, contudo, que o Magistrado de Piso, ao proferir
Sentença
, naqueles autos, apenas condenou a Empresa Recorrida
ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 62.067,00 (sessenta e dois mil, sessenta e sete reais)
,
sem fazer qualquer menção
ao pedido de ressarcimento das despesas com guarda e manutenção do salvado.

Publicada a Sentença acima mencionada, a parte Recorrente (Autora naquela demanda) não interpôs, oportunamente, qualquer Recurso contra o referido
decisum
, postulando, tão somente, o
Cumprimento da Sentença
para compelir a Seguradora Recorrente ao pagamento da indenização securitária.

Nesta seara, apenas
por ocasião da Contestação/Reconvenção apresentada em 24.08.2018, no bojo da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pela Seguradora Recorrida, decidiu formular pedido idêntico àquele intentado na
primitiva

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
por ela ajuizada em face da ora Recorrida, referente ao ressarcimento de despesas eventualmente suportadas com a guarda e manutenção do salvado, fazendo uso, inclusive, de documentos datados de 2015, portanto, contemporâneos àquela primitiva Ação Judicial.

No que pertine à aludida matéria debatida nos autos, o
Egrégio
Superior de Justiça
, analisando situação envolvendo o trânsito em julgado de Sentença que não se manifestou sobre pedido expressamente deduzido na exordial, não deixou dúvidas ao consignar que “
a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração tornam preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória
.
Recurso especial desprovido.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008
” (
STJ
-REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 25/02/2010).

Desta forma, uma vez que a
Recorrente não apresentou qualquer impugnação em face da Sentença proferida pelo Magistrado nos autos do
Processo nº 0028217-60.2015.8.08.0024
, que, atualmente, já transitou em julgado, impõe-se o reconhecimento da
existência de
coisa julgada material sobre a pretensão deduzida pela Recorrida, em sede de Reconvenção
.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de ID
1213076, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A PRETENSÃO DEDUZIDA EM SEDE RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio
Superior de Justiça, analisando situação envolvendo o trânsito em julgado de Sentença que não se manifestou sobre pedido expressamente deduzido na exordial, não deixou dúvidas ao consignar que “
a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração tornam preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória
.
Recurso especial desprovido.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008
” (STJ-REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 25/02/2010).

II.
In casu,
a Recorrente, no bojo da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (Processo nº 0028217-60.2015.8.08.0024
),
ajuizada pela mesma, formulou, expressamente, o pedido de condenação da Seguradora Recorrida ao
pagamento de todas as despesas relacionadas à guarda e manutenção do salvado que teria permanecido na posse da Recorrente. O
Magistrado de Piso, ao proferir Sentença, naqueles autos, apenas condenou a Empresa Recorrida
ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 62.067,00 (sessenta e dois mil, sessenta e sete reais)
,
sem fazer qualquer menção
ao pedido de ressarcimento das despesas com guarda e manutenção do salvado.

III.
Publicada a Sentença acima mencionada, a
parte Recorrente (Autora naquela demanda) não interpôs, oportunamente, qualquer Recurso contra o referido
decisum
, postulando, tão somente, o Cumprimento da Sentença para compelir a Seguradora Recorrente ao pagamento da indenização securitária.
Apenas
por ocasião da Contestação/Reconvenção apresentada em 24.08.2018, no bojo da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pela Seguradora Recorrida, A Recorrente decidiu formular pedido idêntico àquele intentado na primitiva AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO por ela ajuizada em face da ora Recorrida, referente ao ressarcimento de despesas eventualmente suportadas com a guarda e manutenção do salvado, fazendo uso, inclusive, de documentos datados de 2015, portanto, contemporâneos àquela primitiva Ação Judicial.

IV
.

Uma vez que a Recorrente não apresentou qualquer impugnação em face da Sentença proferida pelo Magistrado nos autos do
Processo nº 0028217-60.2015.8.08.0024
, que, atualmente, já transitou em julgado, impõe-se o reconhecimento da
existência de
coisa julgada material sobre a pretensão deduzida pela Recorrida, em sede de Reconvenção.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de ID 1213076, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.